Tribunal: TJSP
Processo: 0002266-33.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Contratação Temporária. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Servidora pública, contratada sob o regime de trabalho temporário, busca a condenação do requerido ao pagamento de auxílio alimentação, vale transporte, abono assiduidade e repouso semanal remunerado, referente a períodos específicos entre 2020 e 2021.
Sentença que julgou parcialmente procedente o

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Contratação Temporária. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Servidora pública, contratada sob o regime de trabalho temporário, busca a condenação do requerido ao pagamento de auxílio alimentação, vale transporte, abono assiduidade e repouso semanal remunerado, referente a períodos específicos entre 2020 e 2021.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente público ao pagamento do descanso semanal remunerado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, contratada sob regime temporário, tem direito ao pagamento de descanso semanal remunerado.
III. Razões de Decidir
3. A legislação municipal aplicável não prevê o pagamento de descanso semanal remunerado para contratos temporários, limitando-se a férias e 13o salário proporcionais.
4. A relação contratual é de natureza administrativa, não se aplicando as normas da CLT ou do regime estatutário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Não há previsão legal para o pagamento de descanso semanal remunerado a servidores temporários contratados sob regime administrativo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0006786-70.2023.8.26.0320, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/07/2024.
TJSP, Apelação Cível 0003422-90.2023.8.26.0320, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 14/05/2024.
TJSP, Apelação Cível 0004433-57.2023.8.26.0320, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 15/02/2024.